Tribunal: TJMT
Processo: 1036479-86.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036479-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA PINHEIRO - CPF: 059.367.371-95 (RECORRENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. TRECHO DE IDA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de aproximadamente 12 horas, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036479-86.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Luiza Pinheiro

Recorrida(s):

TAM Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

A Autora alega que adquiriu passagem aérea da Reclamada com trecho de
Cuiabá-MT com destino ao Rio de Janeiro-RJ, fazendo escala em Brasília-DF
, para a data de
12/04/2023
, com horário de partida às
16h30min
e chegada às
19h30min
.

No entanto, afirma que seu voo não saiu no horário, o que ocasionou o atraso na chegada em Brasília-DF, perdendo assim sua conexão com o destino final no Rio de Janeiro-RJ, e não sendo possível sua realocação para o mesmo dia. Narra que sofreu um prejuízo material no valor de R$ 46,77, referente ao Uber conforme Print de pagamento juntado nos autos.

A Reclamada aduz que o voo inicialmente contratado
enfrentou um atraso que resultou na perda da conexão, devido a problemas técnicos operacionais que exigiram manutenção.

Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC), podendo reacomodar os passageiros em voos de outras companhias aéreas, em voos no mesmo dia e não no dia seguinte após o contratado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso injustificado de aproximadamente 12 (doze) horas, para a Autora chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofrido.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal dos Juizados Especiais, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovente
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024